Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708578-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DESPACHO Após a interposição da apelação cível de ID n° 54302935 e das contrarrazões de ID n° 54302937, a autora/apelada Qualidade Alimentos Ltda. protocolou petições (ID n° 57145859 e 61076289) com o objetivo de juntar novos documentos que, na sua visão, ratificam a tese jurídica defendida na petição inicial. Considerando esse contexto fático e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se o réu/apelante Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desses petitórios e dos demais documentos anexados pela autora/apelada. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024 17:50:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora